Tribunal: TJES
Processo: 5004749-46.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004749-46.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: ILZETE ROSA GUIMARAES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº. 5004749-46.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO:
ILZETE ROSA GUIMARAES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO RMC. TAXA DE JUROS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. IN nº 28/PRES-INSS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 10091510. Contrarrazões pela parte contrária em Id. 10091515.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 10091510), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Trata-se de Ação

Revisional de Empréstimo Consignado, com pedido de revisão contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

A autora da ação,
ora recorrid
a
, aduz que celebrou contrato de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) junto ao Banco Daycoval S/A, e que, além de não ter recebido cópia contratual no momento da contratação, passou a sofrer descontos mensais em sua aposentadoria com base em
taxa de juros considerada abusiva
, superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central na época da contratação.

Em sentença do r. juízo primevo (Id. 10091502), assim ficou estabelecido: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, com espeque no art. 487, I do CPC, para:
DECLARAR a ilegalidade da taxa de juros exorbitante,
determinando que passe a incidir no presente contrato a média mensal e anual da data dos fatos (1,92% a.m. e 25,79% a.a.);
DETERMINAR a devolução dos valores indevidamente pagos pela parte autora em relação às parcelas afetadas pela taxa de juros abusiva, de forma simples,
acrescida de correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Inteligência da Súm. 43/STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a partir da citação (responsabilidade contratual). Destaco que o levantamento de tais valores deverá ser apurado pela parte autora. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95”.
I
ndeferido o pleito de indenização por danos morais
pelo juízo primevo
.

Inconformado, o banco réu, ora recorrente, interpõe seu Recurso Inominado, aduzindo, em síntese

que
a taxa de juros aplicada (3,06% a.m.) está em conformidade com os limites autorizados pela Instrução Normativa nº 28 do INSS na data em que foi
celebrado
o contrato (
setembro de 2022)
, defendendo a
sua
legalidade e a inexistência de qualquer abusividade nos encargos cobrados.

Sustenta, ainda, que a revisão judicial da taxa de juros violaria os princípios da autonomia da vontade e da livre concorrência no mercado de crédito, e pugna pela reforma da sentença, com o reconhecimento da validade integral do contrato.

Pois bem.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia ao recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Analisando detidamente as provas dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Como bem explicado na Sentença proferida pelo juízo primevo, é entendimento pacífico do C. STJ que os juros contratuais devem estar dentro da média praticada pelo mercado, com variação máxima de uma vez e meio acima, sendo a taxa de juros aplicada totalmente desproporcional à média mensal e anual do mercado. Portanto, estas deverão ser declaradas abusivas e adequadas à média auferida pelo Banco Central na data da contratação.

O argumento do banco, de que a taxa praticada se encontrava dentro do limite da
IN nº 28 do INSS
, não afasta o controle judicial. Tal instrução tem caráter
administrativo e regulatório
, não sendo apta a
afastar normas de ordem pública e protetiva do consumidor
, como o art. 6º, V, e o art. 51, IV e §1º do CDC.

Ainda que se acolhesse, em tese, a alegação do banco de que a taxa de 3,06% a.m. estaria “dentro do limite” previsto pela Instrução Normativa nº 28/PRES-INSS,
tal afirmação
não corresponde à época da contratação.

Na verdade, a
Instrução Normativa nº 106/PRES/INSS, de
18 de março de 2020
, alterou o inciso III do art. 16 da IN nº 28, reduzindo a taxa máxima de juros permitida de 3,06% para 2,70% ao mês, nos seguintes termos:

Art. 1
6
, III – a taxa de juros não poderá ser superior a dois inteiros e setenta centésimos por cento ao mês (2,70%), de forma que expresse o custo efetivo.

Essa alteração entrou em vigor
em 23 de março de 2020
, e continuava vigente na data da contratação objeto da presente demanda
(setembro de 2022)
.
Assim, o banco recorrente
não apenas aplicou taxa superior à média de mercado (1,92% a.m.)
, como também
superou o teto normativo imposto pela própria instrução normativa do INSS (2,70% a.m.)
, contrariando, portanto,
as regras administrativas aplicáveis à concessão de crédito consignado a beneficiários do INSS
.

Dessa forma, o argumento de que a taxa de 3,06% a.m. estaria de acordo com a IN nº 28 não merece prosperar, visto que não considera a atualização normativa realizada em março de 2020, r
evela
ndo
má compreensão d
o banco recorrente sobre
a legislação vigente
ou tentativa de indução deste juízo em erro.

Assim, tendo sido demonstrada
satisfatoriamente
a falha na prestação de serviços em forma de abusividade na cobrança da taxa de juros, voto pela manutenção da Sentença objurgada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença do juízo primevo.

CONDENO
o banco recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de
20%
da condenação (referente ao montante da restituição dos valores).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)